Tribunal: TJES
Processo: 0001591-53.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001591-53.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO HENRIQUE LUCAS BRUNO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001591-53.2023.8.08.0014

APELANTE: HUGO HENRIQUE LUCAS BRUNO

Advogados do(a) APELANTE: JOCELMA LOUREIRO VERGNIA - ES32806-A, MARIA EDUARDA TONON VITOR - ES39257

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 PARA AGRAVANTE. REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO PELA REINCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
HUGO HENRIQUE LUCAS BRUNO
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina, que o condenou à pena de 3 (três) meses e 2 (dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal). Nas razões recursais, o apelante pleiteia a aplicação de 1/6 para cada agravante, a alteração do regime para o aberto e a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fração de 1/6 aplicada para A agravante remanescente na dosimetria deve ser alterada; (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser alterado de semiaberto para aberto; e (iii) determinar o valor devido a título de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fração de 1/6 aplicada à agravante remanescente (art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal) está em consonância com o parâmetro jurisprudencial e foi corretamente justificada pelo magistrado a quo, não havendo necessidade de alteração.

O regime inicial semiaberto foi estabelecido com fundamento na reincidência do apelante, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, e respaldado pela Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que flexibiliza a imposição de regime fechado para reincidentes condenados a penas inferiores a 4 anos.

Quanto aos honorários da defensora dativa, a fixação de R$ 550,00 foi realizada com base no princípio da proporcionalidade, considerando o grau de zelo profissional, a simplicidade do caso e o esforço despendido. A disposição estipulada reflete os critérios consolidados no Tema nº 984 do STJ e o entendimento das Câmaras Criminais do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fração de 1/6 aplicada à agravante está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.

O regime inicial semiaberto pode ser estabelecido para réu reincidente condenado a pena inferior a 4 anos, com fundamento na Súmula 269 do STJ.

A fixação de honorários advocatícios para defensor dativo deverá observar os critérios de proporcionalidade, conforme o Tema nº 984 do STJ e a Tabela da OAB, ajustados ao grau de complexidade do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, e 61, inciso II, alínea “f”; STJ, Súmula 269.

Jurisprudência relevante relevante
:

STJ, AgRg no HC 692.780/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

STJ, AgRg no AREsp 1761481/RJ, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 06/08/2021, DJe 06/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001591-53.2023.8.08.0014

APELANTE: HUGO HENRIQUE LUCAS BRUNO

Advogados do(a) APELANTE: JOCELMA LOUREIRO VERGNIA - ES32806-A, MARIA EDUARDA TONON VITOR - ES39257

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
HUGO HENRIQUE LUCAS BRUNO

em face da r. sentença (Id.9718290, ) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto
no art.

147, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06
, à pena de 03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime, inicialmente, semiaberto, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três) mil reais, a título de danos morais, à vítima.

Nas razões recursais (Id. 9718305), o apelante requer, tão somente, a atribuição de 1/6 para cada circunstância agravante aplicada em desfavor do apelante e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Não se questiona
, no caso vertente, a
condenação
pela prática do crime de ameaça, o qual está devidamente comprovado nos autos pelo depoimento da vítima, de uma testemunha presencial dos fatos e pela própria confissão do apelante.

Assim, questiona-se, tão-somente, o
quantum
de pena e a fixação do regime, inicialmente, semiaberto.

Observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada em 01 (um) mês e 07 (sete) dias acima do mínimo legal, sendo adotada a fração paradigma de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativa. Nesta fase, não se constata qualquer equívoco.

Na segunda fase da dosimetria, houve a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, remanescendo a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Para a agravante remanescente, o magistrado
a quo
aplicou exatamente a fração paradigma de 1/6, de modo que também não se constata necessidade de reparo neste ponto.

Por fim, requereu a defesa a fixação do regime inicial aberto, tendo em vista ser o
quantum
de

pena fixado para o apelante compatível com o cumprimento em regime aberto.

Na hipótese, o magistrado, em sua sentença, justificou a escolha do regime mais gravoso em razão da reincidência do apelante e existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que justificaria, inclusive, na forma do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o regime, inicialmente, fechado.

No entanto, o magistrado
a quo
fixou o regime, inicialmente, semiaberto, valendo-se da inteligência da Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça, a qual abrandou a necessidade de fixação do regime fechado para réus reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos.

Nesse aspecto, embora a pena definitiva do apelante tenha remanescido em 03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção, o regime semiaberto foi-lhe aplicado com esteio em matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, de sorte que tal tópico da sentença deve ser mantido. Nesse sentido, cito os julgados abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. SÚMULA 269/STJ. REGIME SEMIABERTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1."Consoante o entendimento desta Corte, nas hipóteses em que as circunstâncias judiciais forem favoráveis, é possível, ao réu reincidente específico, que haja sofrido a imposição de pena inferior a 4 anos, a fixação do modo semiaberto para o início de seu cumprimento. Súmula n. 269 do STJ.". (AgRg no HC 527.015/SP, Rel.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 12/9/2019).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 692.780/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. NÃO ESPECÍFICA.

AGRAVO IMPROVIDO.

1. Admite-se a fixação do regime imediatamente mais gravoso, o semiaberto, com fundamento na reincidência do acusado, por incidência da Súmula 269 do STJ.

2. O art. 44, II, do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ao acusado reincidente em crime doloso, salvo se, em face de condenação anterior, a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, ponto em que se ressente o recurso do requisito do prequestionamento.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1761481/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021)

Por fim, com relação aos honorários de advogado dativo pleiteado pela defesa do apelante, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880
,00 (oitocentos e oitenta

reais)
à advogada
Maria Eduarda Tonon Vitor
OAB/ES nº
39.257
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)